Tribunal: TJMT
Processo: 1079624-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado da parte autora para majorar a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, sustentando a adequação do valor originário e a incidência de súmula impeditiva da majoração em razão de anotação posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional diante da inscrição indevida, considerando a existência de apontamento posterior no histórico do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.
4. O valor inicialmente arbitrado de R$ 1.000,00 revela-se irrisório frente à gravidade da conduta e ao porte econômico da instituição financeira.
5. A existência de anotação posterior não afasta o dever de indenizar, influenciando apenas na quantificação do dano.
6. A majoração para R$ 3.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da Turma Recursal.
7. A ausência de argumentos novos ou relevantes evidencia o caráter protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo. 2. A existência de anotações posteriores no nome do consumidor não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como critério de modulação do valor. 3. É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado na origem se mostrar irrisório. 4. O agravo interno que não apresenta argumentos novos configura medida protelatória, sujeitando o recorrente à multa legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017095-69.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26/03/2026; TJMT, N.U 1067037-70.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079624-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA NUNES - CPF: 078.020.591-00 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado da parte autora para majorar a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, sustentando a adequação do valor originário e a incidência de súmula impeditiva da majoração em razão de anotação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional diante da inscrição indevida, considerando a existência de apontamento posterior no histórico do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

4.

O valor inicialmente arbitrado de R$ 1.000,00 revela-se irrisório frente à gravidade da conduta e ao porte econômico da instituição financeira.

5.

A existência de anotação posterior não afasta o dever de indenizar, influenciando apenas na quantificação do dano.

6.

A majoração para R$ 3.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros da Turma Recursal.

7.

A ausência de argumentos novos ou relevantes evidencia o caráter protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo. 2. A existência de anotações posteriores no nome do consumidor não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como critério de modulação do valor. 3. É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado na origem se mostrar irrisório. 4. O agravo interno que não apresenta argumentos novos configura medida protelatória, sujeitando o recorrente à multa legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017095-69.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26/03/2026; TJMT, N.U 1067037-70.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, majorando a condenação por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, id. 319753379.

O banco agravante sustenta que o valor fixado na sentença era adequado e que a existência de anotação posterior no histórico do autor, conforme a Súmula 29 desta Turma Recursal, impediria a majoração.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central gira em torno da proporcionalidade do valor indenizatório diante de uma falha na prestação de serviço que resultou em restrição de crédito indevida.

É pacífico que a inscrição indevida gera dano moral presumido, o chamado
in re ipsa
, e o valor de R$ 1.000,00 inicialmente fixado mostra-se irrisório perante o porte da instituição financeira e o abalo sofrido pelo consumidor, não cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Sobre a alegação de que a Súmula 29 desta Turma Recursal impediria o aumento do valor em razão de registro posterior no CPF do autor, esclareço que tal circunstância foi devidamente sopesada na decisão agravada.

Ao fixar a indenização em R$ 3.000,00, este Relator já aplicou um redutor significativo justamente para observar o entendimento sumulado e a extensão do dano no caso concreto. Portanto, o valor de R$ 3.000,00 é equilibrado, razoável e evita o enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que pune a negligência do banco em negativar o nome de um cidadão sem comprovar o vínculo contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA E JUNTADA TARDIA EM CONTRARRAZÕES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A negativação indevida gera dano moral presumido, ainda que existam inscrições posteriores, as quais apenas influenciam a quantificação da indenização. (N.U 1017095-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. É cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida quando o valor arbitrado na origem se mostrar desproporcional, devendo ser considerada a existência de anotação restritiva posterior na modulação do quantum, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida. (...) (N.U 1067037-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. O presente agravo revela-se meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026